Tribunal: TJSP
Processo: 1034753-46.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa do autor de contratação de cartão de crédito consignado com descontos em seu benefício previdenciário – Ausência de comprovação da legitimidade do pactuado – Inexigibilidade do débito reconhecida – Danos material e moral configurados – Redução do quantum indenizatório – Ausência de requisitos para o pleito – Compensação – Descabimento, pois não há

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa do autor de contratação de cartão de crédito consignado com descontos em seu benefício previdenciário – Ausência de comprovação da legitimidade do pactuado – Inexigibilidade do débito reconhecida – Danos material e moral configurados – Redução do quantum indenizatório – Ausência de requisitos para o pleito – Compensação – Descabimento, pois não há prova de que o autor tenha recebido valores do réu – Sentença mantida – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*